Tribunal: TJMT
Processo: 0002672-17.2008.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002672-17.2008.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IDEAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.754.052/0001-00 (EMBARGANTE), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO), G & Y INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 00.540.489/0001-94 (EMBARGADO), TAIPA SECURITIZADORA S/A - CNPJ: 08.928.243/0001-04 (EMBARGANTE), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), IDEAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.754.052/0001-00 (EMBARGADO), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO), G & Y INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 00.540.489/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), HIGIEFORM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 73.452.716/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), PILAR FOMENTO MERCANTIL LTDA. - CNPJ: 06.335.062/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Perdas e Danos Morais
– INTENÇÃO DOS EMBARGANTES DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TAIPA SECURITIZAÇAO S.A., em face de decisão (25652451).

Em suas razões a Embargante alega a existência de omissão, quanto às provas apresentadas em relação à confirmação da duplicata 00069-A/08.

Diante do exposto, a embargante pugna pela integração do acórdão prolatado, na medida que restou omisso em relação à documentação amealhada aos autos – nota fiscal e prova do aceite operado via fax – as quais comprovam o aceite e circulação dos títulos, com sua consequente desvinculação ao negócio jurídico originador.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme, relatado, cuida-se Embargos de Declaração opostos por TAIPA SECURITIZAÇAO S.A em face de decisão (25652451).

Alega o embargante a existência de omisso quanto as provas apresentadas em relação à confirmação da duplicata 00069-A/08.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito dos Embargantes de verem reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Com esses apontamentos, diferentemente do mencionado, não há omissão apontada.

O acordão é claro quanto a análise da documentação:

“Quanto a alegação de regularidade do protesto da duplica n.o 0069-A/08, mister consignar que a duplicata constitui título causal, exigindo-se, quando de sua emissão, a existência de negócio jurídico subjacente ao qual o título está vinculado, fazendo-se indispensável à cobrança cambial prova de entrega de mercadoria ou da prestação do serviço.

(...)

No caso em análise, em que pese a existência de relação jurídica entres as partes, restou reconhecido pela Higieform o equívoco quanto a emissão da referida duplicata, conforme comprovado nos autos, por meio de email (id.n.o 7745813 –pag.16) a Requerente solicitando que mesma desconsiderasse, dentre outras, a referida duplicata, vejamos:
“Duplicatas a pagas serão somente a 0069 1 e 0069 2 as outras serão nossas para não ficar mais acúmulos de fardos para trás. Nisso ficamos devendo para você os 60 fardos de bonificação e os 170 que ficaram do pedido anterior totalizando 1230 fardos para esta carga.”

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020